Tribunal: TJBA
Processo: 8000933-04.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000933-04.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO.
RECURSO IMPROVIDO. POSTERGAÇÃO DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de adicional por tempo de serviço, proposta por servidora pública municipal de Planalto, que pleiteia o direito de receber adicional por tempo de serviço nos termos do art. 85 da Lei Municipal n. 0321/2010, a partir de dezembro de 2018, incluindo os valores retroativos.

II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de pagamento do adicional de 5% para a servidora, conforme o cumprimento do requisito de 5 anos de exercício ininterrupto no serviço público, incidindo exclusivamente sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre a remuneração total.

III. Razões de decidir:
Comprovado o vínculo da servidora desde 02/03/1998 e o cumprimento do requisito temporal previsto na Lei Municipal n. 0321/2010, o direito ao adicional foi validamente reconhecido. O adicional, conforme previsto na lei, deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, afastando-se a pretensão de aplicá-lo sobre o total da remuneração. Ademais, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:
Nega-se provimento ao recurso de apelação, determinando-se, de ofício, que a fixação dos honorários advocatícios seja definida na fase de liquidação, com observância da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. Juros de mora e correção monetária aplicados conforme a EC 113/2021, utilizando o
IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, apenas a taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000933-04.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PLANALTO
e como apelada
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, determinando-se, de ofício, que a fixação dos honorários advocatícios seja definida na fase de liquidação
, nos termos do voto do relator.

Salvador - BA, de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça